Tribunal: TJDFT
Processo: 0754030-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS INFRUTÍFERAS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA.
1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a referida pesquisa.
2. A pesquisa eletrônica de busca patrimonial é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, bastando o legítimo direito do credor em perseguir seu crédito e a ausência de algum fator impeditivo, como a reiteração excessiva ou injustificada.
3. Deu-se provimento ao recurso.